Tribunal: TJSP
Processo: 1502035-05.2020.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO GARCIA
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS – ESTELIONATO – Agentes da SABESP não ouvidos sob o crivo do contraditório – Policiais civis como testemunhas de "ouvir dizer" – Hidrômetros não apreendidos em descumprimento ao art. 6o, II, do Código de Processo Penal – Mácula à ampla Defesa, já que a contraperícia, pela indisponibilidade, jamais seria possível - Laudos periciais que apenas descrevem as alegadas

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS – ESTELIONATO – Agentes da SABESP não ouvidos sob o crivo do contraditório – Policiais civis como testemunhas de "ouvir dizer" – Hidrômetros não apreendidos em descumprimento ao art. 6o, II, do Código de Processo Penal – Mácula à ampla Defesa, já que a contraperícia, pela indisponibilidade, jamais seria possível - Laudos periciais que apenas descrevem as alegadas irregularidades, mediante fotos – Servidor que lavrou o termo de ocorrência de irregularidade, indicado pela pessoa jurídica para elucidar os fatos, jamais ouvido – Aparelhos regularizados, cujas contas posteriores não apresentam vazão destoante da outrora média – Lacres íntegros – Ausência de prejuízo, já que eventual montante pode ser perseguido no âmbito cível - Circunstâncias que instalam a dúvida – Invocação do secular in dubio pro reo - Recursos Defensivo provido e, em consequência, impugnação Ministerial desprovida.